Tribunal: TJSP
Processo: 2226739-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX-FUNCIONÁRIO DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REAJUSTE DE APOSENTADORIA. SALÁRIO-MÍNIMO. Reajuste de proventos de aposentadoria, desde março de 2008, com base no salário mínimo, nos termos da Lei 10.373/70. Inadmissibilidade. Dispositivos não recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Inteligência do art. 7o, IV, da CF, e da Súmula Vinculante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX-FUNCIONÁRIO DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REAJUSTE DE APOSENTADORIA. SALÁRIO-MÍNIMO. Reajuste de proventos de aposentadoria, desde março de 2008, com base no salário mínimo, nos termos da Lei 10.373/70. Inadmissibilidade. Dispositivos não recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Inteligência do art. 7o, IV, da CF, e da Súmula Vinculante 4, do c. STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.